Tribunal: TJMT
Processo: 1010633-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010633-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE CARLA PERINI - EPP - CNPJ: 27.842.881/0001-44 (RECORRENTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE GUINCHO PESADO. MEDIDAS DE SEGURANÇA E ACOMPANHAMENTO DO GUINCHO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de despesas com remoção de caminhão de grande porte, carregado com aproximadamente dez toneladas de leite in natura, que apresentou pane mecânica em rodovia sob concessão. A recorrente alegou omissão da concessionária na prestação de serviço de guincho, arcando com R$ 2.300,00 para contratar serviço particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de rodovia, diante da pane mecânica de veículo de grande porte (27 toneladas), tem obrigação contratual ou legal de fornecer guincho pesado para remoção, respondendo civilmente pelo reembolso do valor despendido pela usuária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Programa de Exploração Rodoviária (PER), integrante do contrato de concessão, limita a prestação de serviços de remoção a guinchos leves ou médios, não incluindo guincho pesado nem assistência mecânica.

4.

A concessionária adota medidas de segurança previstas em contrato, como sinalização, orientação para remoção a ponto seguro e escolta do guincho particular até a praça de pedágio.

5.

A responsabilidade objetiva da concessionária prevista no art. 22 do CDC exige falha na prestação do serviço, a qual não se caracteriza quando a atuação observa os limites contratuais e legais.

6.

O custo da remoção do veículo pesado decorre de necessidade exclusiva da usuária e não se vincula a descumprimento da concessionária, inexistindo nexo causal nos termos do art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010633-65.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Aline Carla Perini – EPP (Vital Alimentos)

Recorrido(s):

Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de setembro de 2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Consta da petição inicial que, em 12 de janeiro de 2024, caminhão Ford Cargo 1719, de propriedade da autora, transportando aproximadamente dez toneladas de leite in natura, apresentou pane mecânica na MT-358, região da serra de Nova Olímpia/MT. A autora sustenta que, ao acionar a concessionária Via Brasil MT-358, recebeu a informação de que não havia guincho disponível e, por isso, arcou com R$ 2.300,00 para contratar guincho particular, pleiteando o ressarcimento desse valor.

Na contestação, a concessionária reconhece o atendimento, mas esclarece que o Programa de Exploração Rodoviária (PER), integrante do contrato de concessão, prevê apenas dois guinchos leves ou médios, sem obrigação de fornecimento de guincho pesado ou de assistência mecânica. Afirma que o veículo acidentado, com peso bruto total de 27 toneladas, ultrapassa a capacidade do equipamento disponível, razão pela qual limitou-se a sinalizar o local, orientar a remoção para ponto seguro e escoltar o guincho particular até a praça de pedágio.

Pois bem. O registro operacional juntado demonstra a execução de medidas de segurança e o acompanhamento do guincho particular até a praça de pedágio, além de mencionar a recusa inicial de apoio por parte da equipe da autora.

O próprio PER, documento de regência da concessão, limita a prestação do serviço de remoção a guinchos leves ou médios e exclui a obrigatoriedade de guincho pesado ou de assistência mecânica, não havendo qualquer cláusula que imponha à concessionária a remoção de veículos de grande porte e carga em condições como as descritas, conforme trecho abaixo destacado:

À luz do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária responde objetivamente pela adequação, segurança e eficiência dos serviços, mas a responsabilidade depende de defeito na prestação.

Não se caracteriza falha quando o serviço é prestado exatamente dentro dos limites contratualmente fixados e comunicados ao usuário, sobretudo quando demonstradas medidas efetivas para garantir a segurança da via e a fluidez do tráfego, como sinalização, orientação para remoção a local seguro e escolta do guincho contratado.

O dano material alegado decorre de necessidade própria da usuária por remoção até oficina de reparo, providência não abrangida pela obrigação legal ou contratual da concessionária.

Inexistindo prova de que o equipamento disponibilizado tivesse capacidade técnica para rebocar veículo com carga total de vinte e sete toneladas, e ausente demonstração de que a concessionária descumpriu o padrão de serviço assumido, inexiste o nexo causal indispensável à reparação civil previsto no art. 14 do CDC.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025